Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711252-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESTER MEIRA MACHADO REPRESENTANTE: JUCIENE MEIRA DOS SANTOS MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso extraordinário de ID 15688042, no prazo legal. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação sobre o apelo constitucional, uma vez que o processo envolve interesse de incapaz. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024